Tribunal: TJSP
Processo: 2243892-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Alpex Alumínio S/A, em recuperação judicial, contra decisão que indeferiu o levantamento de bloqueio de ativos financeiros, nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A agravante alega que o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Alpex Alumínio S/A, em recuperação judicial, contra decisão que indeferiu o levantamento de bloqueio de ativos financeiros, nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A agravante alega que o bloqueio inviabiliza sua recuperação e requer a suspensão dos atos constritivos.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser suspensa em razão da recuperação judicial da agravante e se o bloqueio de ativos financeiros deve ser levantado.
III. Razões de Decidir 3. A execução fiscal não se suspende com a recuperação judicial, conforme art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005, cabendo ao juízo da recuperação judicial a análise da manutenção dos atos constritivos. 4. O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre a efetividade da execução fiscal, que visa à satisfação do crédito público, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal não se suspende em razão da recuperação judicial. 2. A competência para decidir sobre a substituição de penhora é do juízo da recuperação judicial.
Legislação Citada:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B.
Lei no 6.830/80, art. 11, I.
CPC, arts. 68, 69, 797, 805, 835.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp no 594.947, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 22/02/2005.
STJ, AgRg no REsp 1528316/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 02/06/2016.
STJ, AgRg no AResp no 320.646/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 21/05/2013.